Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710852-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: MARIA AUXILIADORA MARTINS MELO, ARICIA MARTINS GARCIA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por G44 BRASIL S.A. contra sentença proferida pela 2a Vara Cível de Brasília na ação e reconvenção no 0710852-38.2021.8.07.0001 (ID Num. 47525467), pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em seu desfavor por MARIA AUXILIADORA MARTINS MELO e ARICIA MARTINS GARCIA, e improcedente a pretensão deduzida na reconvenção. Após a interposição do recurso, a apelante comunicou que em 13/01/2023 a Vara Cível da Comarca de Santa Terezinha de Goiás/GO deferiu o processamento de sua recuperação judicial e de outras empresas do mesmo grupo econômico (art. 52 Lei no 11.101/2005). Assim, requereu a suspensão do Feito (ID Num. 47525501). Embora as apeladas tenham sido intimadas para apresentarem contrarrazões recusais (ID Num. 47525506), não o foram sobre o pedido de suspensão do processo. Por força do art. 10 do CPC, intimem-se as apeladas para, querendo, se manifestarem sobre o pedido de ID Num. 47525501, no prazo de 10 dias. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP